Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-76.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Pretensão da autora de reformar a r.sentença para que se reconheça a abusividade da transferência ao adquirente da obrigação de pagar pela comissão de corretagem – Descabimento – Hipótese em que, devidamente cumprido o dever de informação ao consumidor, não se mostra abusiva a imposição da obrigação de pagar a comissão de

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Pretensão da autora de reformar a r.sentença para que se reconheça a abusividade da transferência ao adquirente da obrigação de pagar pela comissão de corretagem – Descabimento – Hipótese em que, devidamente cumprido o dever de informação ao consumidor, não se mostra abusiva a imposição da obrigação de pagar a comissão de corretagem – Precedente do STJ em recurso repetitivo – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - Pretensão da autora de reformar a r.sentença para que se reconheça a abusividade da cláusula contratual que prevê a obrigação de pagamento imediato de despesas condominiais pela adquirente – Cabimento – Hipótese em que o pagamento das despesas condominiais está atrelado à relação material mantida com o imóvel, sendo devida pelo adquirente apenas após a sua imissão na posse do bem – Cláusula contratual que deve ser reconhecida abusiva - Precedente do STJ em recurso repetitivo – Julgados deste Eg.Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – DANO MATERIAL - Pretensão da autora de reforma da r.sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização correspondente aos valores que teve que despender em razão do atraso na imissão na posse – Descabimento – Hipótese em que, embora se verifique a mora das rés, que não foram capazes de justificar o atraso na entrega das chaves, a autora não logrou demonstrar as despesas que teria sido obrigada a custear – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que não se trata de situação que configure mero aborrecimento, pois a demora da ré foi capaz de gerar transtornos que extravasam o que poderia ser tido como simples desassossego e configura o reclamado dano moral, passível de indenização – Indenização arbitrada em R$5.000,00, a ser paga pelas rés alienantes - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante LETÍCIA SILVEIRA RIBEIRO CAMPOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
GAFISA
SPE-104
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
COMERCIAL
E
IMOBILIÁRIA ÁGUA BRANCA S/A e BEM IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
2
VOTO No: 30125
APEL.No: 1002537-76.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: LETÍCIA SILVEIRA RIBEIRO CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDAS.: COMERCIAL E IMOBILIÁRIA ÁGUA BRANCA S/A, GAFISA
SPE
104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BEM
IMÓVEIS LTDA.
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
COMISSÃO DE CORRETAGEM Pretensão da autora
de reformar a r.sentença para que se reconheça a
abusividade da transferência ao adquirente da obrigação de
pagar pela comissão de corretagem
Descabimento

Hipótese em que, devidamente cumprido o dever de
informação ao consumidor, não se mostra abusiva a
imposição da obrigação de pagar a comissão de corretagem
Precedente do STJ em recurso repetitivo RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL -
DESPESAS CONDOMINIAIS - Pretensão da autora de
reformar a r.sentença para que se reconheça a abusividade
da cláusula contratual que prevê a obrigação de pagamento
imediato de despesas condominiais pela adquirente

Cabimento Hipótese em que o pagamento das despesas
condominiais está atrelado à relação material mantida com
o imóvel, sendo devida pelo adquirente apenas após a sua
imissão na posse do bem Cláusula contratual que deve ser
reconhecida abusiva - Precedente do STJ em recurso
repetitivo Julgados deste Eg.Tribunal de Justiça de São
Paulo RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES
DANO
MATERIAL - Pretensão da autora de reforma da r.sentença
para condenar as rés ao pagamento de indenização
correspondente aos valores que teve que despender em
razão do atraso na imissão na posse Descabimento
Hipótese em que, embora se verifique a mora das rés, que
não foram capazes de justificar o atraso na entrega das
chaves, a autora não logrou demonstrar as despesas que
teria sido obrigada a custear RECURSO DESPROVIDO
NESTA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
3
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES DANO
MORAL Pretensão da autora de reforma da r.sentença
para condenar as rés ao pagamento de indenização por dano
moral Cabimento Hipótese em que não se trata de
situação que configure mero aborrecimento, pois a demora
da ré foi capaz de gerar transtornos que extravasam o que
poderia ser tido como simples desassossego e configura o
reclamado dano moral, passível de indenização

Indenização arbitrada em R$5.000,00, a ser paga pelas rés
alienantes - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença de fls.350-359, complementada às fls.364-365,
que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com
relação às despesas condominiais, e julgou improcedentes
os demais pedidos iniciais, apela a autora, Letícia
Silveira Ribeiro Campos (fls.368-376).
Sustenta
que
celebrou
compromisso
de
compra e venda com as rés em agosto de 2018 para
aquisição de imóvel por R$188.853,12.
Afirma que cumpriu integralmente as suas
obrigações, mas a entrega das chaves só ocorreu em março
de 2019, após a propositura da demanda.
Aponta a legitimidade das rés com relação
ao seu pedido de declaração da abusividade da cláusula
contratual, que impõe o pagamento imediato das despesas
condominiais.
Defende a autora a abusividade dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
4
cláusula, pois só poderiam ser dela exigidas as despesas
condominiais após a sua imissão na posse do bem.
Narra que, no momento da contratação, o
imóvel já estava pronto, foi integralmente adimplido o
valor da compra e foi registrado o contrato, inexistindo
razão para a protelação da entrega das chaves.
Afirma que as rés sequer indicaram qual
seria a conduta da autora que configuraria mora em
relação a alguma das obrigações previstas em contrato.
Sustenta a necessidade de serem as rés
condenadas ao pagamento das indenizações pleiteadas pela
demora na entrega das chaves, seja quanto aos danos
materiais, seja quanto aos danos morais.
Por fim, alega abusividade da cobrança
por serviços de corretagem, uma vez que toda a
publicidade do empreendimento e o estande de venda
estavam identificados em nome da Gafisa, bem como os
próprios
corretores
se
apresentavam
como
seus
representantes.
Destaca que não havia liberdade quanto à
contratação de serviços de corretagem e assessoria
imobiliária.
Contrarrazões das rés às fls.380-386 e
387-400.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com relação à comissão de corretagem, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
5
recurso repetitivo, decidiu pela “Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde
que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem” (REsp 1599511/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo De Tarso Sanseverino, j.24.08.16; sem destaques no
original).
A
Corte
Superior
decidiu
que
tal
transferência de custos representa vantagens para o
vendedor do imóvel, sem que tais vantagens representem
“prejuízo econômico para os consumidores, pois o custo
da corretagem, mesmo nos contratos entre particulares, eì
normalmente suportado pelo comprador, seja embutido no
preço, seja destacado deste”.
No
entender
dos
Eminentes
Ministros,
“Essa eì a lógica do mercado imobiliário, pois a venda só
produz lucro à incorporadora se o preço final do imóvel
superar os seus custos, como restou bastante claro na
audiência pública”.
Não fosse a comissão de corretagem diretamente transferida ao adquirente, sem dúvida
comporia o próprio preço do bem, de modo que, de uma
forma ou de outra, viria o seu valor a ser custeado pelo
próprio consumidor.
O que se exige, justamente por se tratar
de relação de consumo, é que tal transferência seja
transparente, com o fornecimento adequado de informações
pelo fornecedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
6
E, “o dever de informação eì cumprido
quando o consumidor eì informado ateì o momento da
celebração do contrato acerca do preço total da unidade
imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão
de corretagem”.
Por outro lado, caso venha o consumidor a
ser informado apenas após a celebração do contrato,
“terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da
proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a
cobrança apartada da comissão de corretagem, se não
prevista no instrumento contratual”.
No caso em exame, assim como na hipótese
examinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, já
na “proposta de reserva de unidade imóvel” consta a
indicação do preço integral da venda, incluída a
comissão de corretagem (fls.160).
Ainda, no “resumo de venda”, devidamente
assinado na mesma data, consta o preciso detalhamento
dos valores a serem pagos pela adquirente, com
discriminação dos valores devidos aos profissionais
envolvidos no serviço de corretagem (fls.158-159).
Nesse contexto, e nos termos do que ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento
paradigma,
não
se
mostra
abusiva
a
transferência para a adquirente da obrigação pelo
pagamento da comissão de corretagem, como constou do
“instrumento particular de intermediação imobiliária”
(fls.40-41).
Já com relação à ilegitimidade passiva
reconhecida no tocante às despesas condominiais, assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
7
razão à recorrente.
A autora pretendeu a declaração da abusividade da cláusula
5.1.5,
que
determina
a
necessidade de pagamento de despesas condominiais desde
a data da assinatura do contrato.
Assim, independentemente de quem esteja
realizando a cobrança dessas despesas, é evidente a
legitimidade passiva da ré no tocante à pretensão de
declarar a abusividade da cláusula inserida no contrato
celebrado.
E, no mérito, deve ser reconhecida a
abusividade dessa cláusula.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento de recursos repetitivos, decidiu que “O
que
define
a
responsabilidade
pelo
pagamento
das
obrigações condominiais não é o registro do compromisso
de compra e venda, mas a relação jurídica material com o
imóvel,
representada
pela
imissão
na
posse
pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do
condomínio
acerca
da
transação”
(REsp
1345331/RS,
Segunda
Seção,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
j.08.04.15, os destaques não constam do original).
No mesmo sentido, decidiu recentemente
aquela Corte Superior, mantendo seu entendimento:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. 1. LUCROS CESSANTES.
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
2.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
PROMITENTE
COMPRADOR.
NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL.
PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
8
3. JUROS. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se
consolidou no sentido de que é cabível a
condenação ao pagamento de lucros cessantes
nos casos de descumprimento do prazo para
entrega de imóvel objeto de compromisso de
compra e venda, presumindo-se o prejuízo do
promitente comprador.
2.
Conforme
entendimento
do
STJ,
"o
promitente comprador passa a ser responsável
pelo pagamento das despesas condominiais a
partir da entrega das chaves, tendo em vista
ser o momento em que tem a posse do imóvel."
(AgRg no AREsp n. 693.206/RJ, Relator o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma,
julgado
em
13/03/2018,
DJe
22/03/2018).
3. A manutenção de argumento que, por si só,
sustenta o acórdão recorrido torna inviável o
conhecimento do recurso especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
4. Consoante o entendimento firmado pela
Segunda Seção do STJ, não é cabível a
majoração
dos
honorários
recursais
no
julgamento de agravo interno ou de embargos
de declaração.
5. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp
1839460/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j.16.12.19)
Assim, mostra-se abusiva a previsão de
que a adquirente deveria arcar com as despesas
condominiais mesmo antes da sua imissão na posse do bem
(CDC, art.50, inciso IV).
Considerando a natureza propter rem dessa
obrigação, é certo que aquele que mantém relação direta
com o bem é quem tem o dever de adimplir tais despesas,
o que inclusive independe do registro da alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
9
E, por essa razão, a transferência dessa
obrigação ao consumidor, que não manteve relação alguma
com o condomínio, mostra-se iníqua e abusiva, colocando
a adquirente em desvantagem exagerada.
Ademais, a abusividade dessa cláusula já
foi
reconhecida
em
vários
julgados
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA
DAS
CHAVES.
MULTA
CONTRATUAL
REVERSA.
RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÕES PROPTER REM ANTES
DA POSSE. (...) 3. Taxas condominiais e IPTU.
Obrigações propter rem cuja cobrança do
comprador é admissível apenas após a imissão
na posse. Previsão contratual de repasse dos
valores, a partir da expedição do "Habite-
se". Impossibilidade. Abusividade do repasse
ao comprador antes da entrega das chaves.
Tese
firmada
em
recursos
especiais
repetitivos (tema 886). Ressarcimento devido
em razão da culpa da vendedora no atraso da
entrega
das
chaves,
por
vedação
ao
enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
Sentença
mantida.
Sucumbência
recíproca
esclarecida (art. 85, §14, CPC). Sucumbência
recursal da ré (art. 85, §11, CPC). Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
1000510-88.2016.8.26.0663,
3a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j.10.12.19).
Compromisso
de
venda
e
compra.
Inadmissibilidade da cobrança de despesas de
condomínio
antes
da
efetiva
posse
do
comprador, sendo abusivas, nos termos dos
artigos 51, II, IV e 54 do CDC, as cláusulas
que
a
permitem
antes.
Recurso
provido
(Apelação Cível 1001071-12.2018.8.26.0609, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da
Cunha, j.28.02.19).
Compromisso de compra e venda de imóvel.
Recurso
da
Apelante-ré
(...)
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
Cláusula
que
estabelece
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
10
cobrança antes da emissão do compromissório
comprador na posse do imóvel. Abusividade.
Ocorrência. Inteligência do REsp Repetitivo
no
1.345.331/RS.
Sentença
mantida
(...)
Recurso da Apelante-ré provido em parte.
Recurso
da
Apelante-autora
não
provido
(Apelação
Cível
1010406-30.2015.8.26.0037,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, j.05.12.19).
No caso concreto, ainda seria possível
cogitar
que
tais
despesas
seriam
devidas
pela
adquirente, pois a entrega das chaves teria sido
retardada pela sua demora no adimplemento das obrigações
previstas em contrato.
Nesse
sentido
sustentaram
as
rés
e
concluiu a douta magistrada em sua respeitável sentença.
Contudo, observa-se que as rés, embora
aleguem a mora da autora, não indicaram qual seria a
obrigação assumida por ela e que estaria inadimplida, a
ensejar a demora para a entrega das chaves do imóvel.
Conforme se verifica às fls.54-56, em 1o
de novembro de 2018 as partes celebraram instrumento
particular de compra e venda, prevendo, inclusive, a
alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, instituição financeira que financiou o
pagamento do saldo devedor.
A alegação genérica de que a autora
estaria em mora em relação a alguma das obrigações
contratuais não pode ser aceita, ausente a produção de
provas nesse sentido.
Mesmo os e-mails de fls.48-52 apresentam
teor
genérico
e,
portanto,
não
demonstram
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
11
inadimplemento relativo da adquirente quanto às suas
obrigações.
Sem indicar a que se referiria a mora da
autora, conclui-se que ela estava adimplente e, por
consequência, era a ré que se encontrava em mora com
relação à entrega das chaves do imóvel.
Dessa forma, impõe-se a declaração da
abusividade
da
cláusula
apontada
pela
autora,
reconhecendo que é das rés alienantes a obrigação de
arcar com as despesas condominiais no período anterior à
entrega das chaves.
Além disso, a mora quanto à imissão da
adquirente na posse do bem, autoriza que seja indenizada
pelos prejuízos experimentados.
Nesse aspecto, observa-se primeiramente
que não houve pedido de indenização a título de lucros
cessantes, mas apenas como dano emergente, o qual
consistiria nos valores pagos a José Roberto Moura Nunes
nos termos do denominado “contrato de hospedagem”
(fls.60-63).
Contudo,
mencionado
contrato
não
se
mostra suficiente para demonstrar a ocorrência dos
prejuízos que teriam sido experimentados pela autora,
sem o que não pode haver a condenação ao pagamento da
indenização (CC, art. 944).
De fato, a autora não demonstrou a
realização de pagamento algum pela suposta hospedagem;
além disso, no momento da assinatura do instrumento
particular de compra e venda, indicou endereço distinto
daquele que consta naquele contrato (fls.56 e 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
12
Quanto ao dano moral, entretanto, deve
ser julgado procedente o pedido da autora, constatando-
se que o descumprimento contratual, configurado pela
demora da entrega das chaves, no caso concreto, é apto a
configurar o reclamado dano moral, passível de indenização.
Não se trata aqui de hipótese em que, por
atrasos naturais decorrentes das obras, deixa-se de
observar o prazo inicialmente previsto para a imissão na
posse.
Cuida-se de contrato para aquisição de
unidade já finalizada, no qual, tendo a autora adimplido
o pagamento dos valores acordados e obtido o
financiamento do restante (fls.54-56), não se procedeu
com a sua imediata imissão na posse.
Celebrado o instrumento particular em
novembro de 2018, a autora ainda teve de aguardar por
mais de quatro meses até que recebesse as chaves do
imóvel, em 13 de março de 2019 (f;s.80-81).
E como já destacado anteriormente, embora
a ré alegue que a demora decorreu de descumprimento de
obrigação contratual pela autora, deixou de indicar em
que consistiria tal obrigação.
Não se trata, portanto, de situação que
configure mero aborrecimento, uma vez que a mora da ré
foi capaz de gerar transtornos que extravasam o que
poderia ser tido como simples desassossego e configuram
dano moral indenizável.
Sem justificativa para a sua demora, a ré
causou à autora incerteza acerca da entrega do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
13
imóvel
adquirido
para
moradia
própria,
o
que,
certamente, é capaz de causar grave angústia.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral”
(Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p.591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum
indenizatório, o seu valor deve ser fixado em termos
razoáveis, para que não avilte o sofrimento da parte
indenizada,
tampouco
configure
seu
enriquecimento
indevido
No caso presente, o valor da indenização
por dano moral postulado pela autora deve ser fixado em
R$5.0000,00; montante que se mostra adequado para
compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado
por ela, além de consentâneo com o patamar adotado por
esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado em outros
casos, já julgados.
Saliente-se apenas que, com relação à
corré Bem Imóveis Ltda., cujos serviços se limitaram à
corretagem, não se verifica a sua responsabilidade pelo
atraso na entrega das chaves e, consequentemente, não se
estende a ela o dever de indenizar a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-76.2019.8.26.0004
14
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de
declaração da nulidade da cláusula que transfere para a
adquirente a obrigação de pagar despesas condominiais
antes da entrega das chaves do imóvel, bem como aquele
referente à condenação das rés, alienantes do imóvel, ao
pagamento de indenização por dano moral, que fica
arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá
ser atualizada da data do presente arbitramento e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Reconhecida
a
sucumbência
recíproca,
arcará a autora com o equivalente a 60% das custas
processuais, e as rés, alienantes do imóvel, com o
restante; observada a gratuidade da justiça concedida
àquela.
No tocante aos honorários advocatícios,
observada a impossibilidade de sua compensação (CPC,
art.85,
§14),
arcará
a
autora
com
honorários
equivalentes a 15% do proveito econômico obtido pela ré
com a procedência apenas parcial dos pedidos iniciais,
representada pelo valor da comissão de corretagem e do
montante pleiteado a título de dano material.
De outro lado, as rés alienantes do
imóvel arcarão como honorários em favor do patrono da
autora, os quais ficam fixados em 20% do valor da
condenação (CPC, art.85, §2o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora